Tribunal: TJES
Processo: 5019304-87.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acessão; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019304-87.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIANE DOS SANTOS
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019304-87.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TAIANE DOS SANTOS.

RECORRIDO
:
VIA VAREJO S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GUARDA-ROUPA ENTREGUE E MONTADO COM DEFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega ter adquirido da requerida, em 29/03/2023, um guarda-roupa no valor de R$ 2.406,72, parcelado em 12 vezes, com pagamento iniciado em 13/04/2023. Relata que, após a entrega e montagem do produto, constatou diversos danos decorrentes de erros na montagem, o que motivou a solicitação de troca. A requerida aceitou e entregou um novo guarda-roupa em 08/05/2023, mas novamente a montagem foi realizada de forma inadequada, desta vez deixando o móvel sem o fundo.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
”
Declarar rescindido o contrato celebrado entre a parte autora e a requerida, condenando a requerida a restituir a parte autora o valor de R$ 2.406,72 (dois mil, quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos), condicionado à coleta do bem pela demandada, com incidência de
cor
reção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1%
(hum por cento)
ao mês a partir da citação, bem como
julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo o arbitramento da indenização a título de danos morais.

4. No presente caso, é incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que, mesmo após a substituição do guarda-roupa inicialmente entregue com montagem defeituosa, o novo produto foi novamente montado de forma inadequada, permanecendo inutilizável. Tal conduta evidencia desrespeito ao consumidor e descaso na solução do vício do produto, o que extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza verdadeiro abalo moral. Diante disso, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que se revela razoável e proporcional ao transtorno experimentado pela parte autora.

5.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral para
condenar

o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (16/07/2025).

6.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)